Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704487-94.2023.8.07.0001 RECORRENTE: THAWAN MAYCO GREGORIO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 581, II, CPP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DE VARA CRIMINAL DO ESTADO DE GOIÁS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INDETERMINAÇÃO DO LOCAL DA INVERSÃO DA POSSE. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 584 do Código de Processo Penal, o efeito suspensivo em recurso em sentido estrito é admitido nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos incisos XV, XVII e XXIV do art. 581 (que denegar a apelação ou a julgar deserta; que decidir sobre a unificação de penas; que converter a multa em detenção ou em prisão simples). Não há, portanto, previsão legal para embasar o pedido do requerente. 2. O art. 581, II, do CPP estabelece o cabimento do recurso em sentido estrito contra a decisão que conclui pela incompetência do Juízo. 3. O delito de apropriação indébita se consuma no momento em que ocorre a inversão da posse do bem, ou seja, no momento em que o agente decide se apossar da coisa com animus domini. 4. Em caso de indeterminação do local da consumação do delito, a competência deve ser definida utilizando-se o critério de domicílio do réu ou, ainda, da prevenção, a teor do que dispõe o Código de Processo Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 72 do Código de Processo Penal, ao fixar a competência do juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Valparaíso do Goiás/GO, desconsiderando o domicílio da recorrente. Requer seja a competência fixada no lugar onde o recorrente possui domicílio, isto é, em Carmo de Paranaíba/MG. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 72 do CPP. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1914041/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2021 e o AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023. Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: A uma, porquanto revisitando as razões de recurso em sentido estrito acostadas ao ID: 52756042, observa-se que a Defesa Técnica defendeu, por diversas vezes, a competência da 1a Vara Criminal de Brasília/DF e, ao final, requereu como pedido principal (fl. 11): “seja dado provimento ao presente recurso para que seja determinada a competência da 1a Vara Criminal da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF diante das alegações e fundamentações contidas nos presentes autos”. Não bastasse, diversamente do que alega na peça de ID: 55060374, a defesa não levantou, em nenhuma passagem da sua fundamentação, a competência de Carmo de Paranaíba/MG, de modo que inova, em sede de embargos, tese que não foi suscitada em sede recursal, não havendo falar em omissão. A duas, porque o comprovante de residência acostado ao ID: 52756035, que menciona o município de Carmo de Paranaíba/MG como possível residência do réu, é datado de 25/09/2023, quase um ano após a busca e apreensão do veículo, que ocorreu em 21/12/2022 e foi realizada no endereço Condomínio Parque Clube 01, Bloco 2A, apartamento 306, Parque Rio Branco, Valparaíso de Goiás/GO. Ou seja, o comprovante é posterior e extemporâneo aos fatos, indicando possível mudança domiciliar, proposital ou não. Repiso que todos os documentos acostados aos autos, ora em sede policial (IDs: 52754389 e 52754391 – fls. 03-10 e 15-20), ora em esfera judicial (IDs: 52754391 – fls. 01-02 e 52756025), informam o endereço de THAWAN no município de Valparaíso de Goiás/DF, tanto é assim que, na data de cumprimento do mandado nesse local, foram encontrados tanto o veículo quanto o acusado. Conforme bem consignou a Procuradoria de Justiça Criminal, “(...) nas razões do recurso em sentido estrito (ID 52756042), verifica-se que a questão da fixação da competência pelo critério do domicílio do réu em nenhum momento foi alegada pela Defesa. Além disso, não restou demonstrado que o réu é domiciliado em Carmo do Paranaíba/MG, pois, diversamente do que sustenta a Defesa, consta dos autos que o veículo foi encontrado em poder do embargante, em endereço a ele vinculado na cidade de Valparaíso/GO, conforme mandado de busca e apreensão de ID 52754391”. (ID 56607191). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023